Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727475-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANTONIO BARBOSA FILHO DE MIRANDA OU ANTONIO BARBOSA DE MIRANDA FILH D E C I S Ã O Reautue-se para a classe agravo na execução penal. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do recurso especial interposto pelo MInistério Público (REsp 2059863/DF).. Constata-se da decisão de ID 47050485, p. 9/12 que referido recurso não foi conhecido, prevalecendo, assim, o acórdão de ID 41954254. Ante o trânsito em julgado da referida decisão, não resta mais nenhuma providência nesta instância recursal. Determino, assim, o arquivamento do feito. Oficie-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023 18:32:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator